Tribunal: TJES
Processo: 5001823-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001823-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RIUMAR CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001823-97.2021.8.08.0030
ORIGEM
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
RUIMAR CAMPO DALL ORTO
EMBARGADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado, de modo a reformar o ato sentencial.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso, uma vez que teria deixado de analisar a existência de coisa julgada.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não há que se falar em coisa julgada, tendo em vista que o acórdão originário, de minha relatoria, menciona expressamente que “
(...) a discussão sobre o afastamento da multa ou mesmo a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, em verdade, deve ser travada no momento de eventual cumprimento de sentença (...)
”. Portanto, restou claro que o ponto deveria ser travado em sede de cumprimento de sentença. Com isso, a avaliação da alteração quantitativa e qualitativa da multa (redução, majoração ou extinção para adoção de outras medidas, dentre elas, a conversão em perdas e danos), somente poderia ser verificada pelo Órgão julgador responsável pelo processamento da fase de execução, que,
in casu
, é justamente o Juízo de origem, cujas decisões são passíveis de revisão no oportuno momento. Isto se deve em virtude da própria natureza processual das
astreintes
, que se consubstancia em instrumento de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Daí, constou expressamente no acórdão desta Turma que “
As partes poderão levantar os argumentos de não cumprimento da obrigação em referência na fase processual adequada e, a critério do Juízo
a quo
, as medidas e diligências cabíveis serão adotadas, inclusive as questões atinentes à redução, majoração e extinção das astreintes e, se for o caso, a convolação em perdas e danos.
” Percebe-se, portanto, não ter havido a referida coisa julgada. Pelos mesmos motivos, não se tem ofensa alguma ao princípio da segurança jurídica, não se vislumbrando, portanto, os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)